Tribunal: TCU
Processo: 020.993/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2794/2020-TCU-Plenário Visto o "pedido de reexame" interposto pelo município de Guarulhos/SP (peças 31-34) em face do Acórdão 1906/2020-TCU-Plenário (peça 22), por meio do qual este Tribunal, em essência, conheceu de representação acerca de contratação feita por aquele município para fornecimento de máscaras cirúrgicas (Dispensa de Licitação 33/2020) e determinou a autuação de tomada de contas especial para fins de citação dos responsáveis pelos indícios de superfaturamento e de não entrega de parte do material. Considerando que o Regimento Interno/TCU estabelece não caber, ressalvados os embargos de declaração, recurso de decisão que converte processo em tomada de contas especial ou determina sua instauração ou a realização de citação, entre outras hipóteses (art. 279); considerando que os elementos apresentados pelo município poderão ser aproveitados na defesa dos responsáveis, conforme as disposições regimentais (art. 279, parágrafo único); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer da unidade técnica e com fundamento no artigo 279 do Regimento Interno c/c o artigo 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, em: receber o pedido de reexame à peça 31 como mera petição; aproveitar a documentação juntada na análise da defesa dos responsáveis a ser feita no processo de tomada de contas especial, sem prejuízo da efetivação das citações determinadas no Acórdão 1906/2020-TCU-Plenário ; dar ciência desta decisão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 020.993/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Responsáveis: Arnaldo Alberto Bastos Dullius (CPF XXX.241.598-XX), José Mário Stranghetti Clemente (CPF XXX.918.728-XX), Wonderson Moreno (CPF XXX.784.358-XX) e Innova-Med Comercial Eireli (CNPJ 15.764.118/0001-63). 1.3. Recorrente: Município de Guarulhos/SP (CNPJ 46.319.000/0001-50). 1.4. Unidades: Município de Guarulhos/SP e Fundo Nacional de Saúde - FNS. 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5.1. Relatora da deliberação recorrida: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Jurandi Fernandes Ferreira (OAB/SP 113.150) e outros representando o recorrente (peça 28). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.